Tribunal: TJMT
Processo: 0000098-96.2015.8.11.0027
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000098-96.2015.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DAVID MARTINS - CPF: 860.643.711-53 (APELANTE), Thalison Morais Lins (APELADO), JAKSON RICARDO FREIER - CPF: 460.015.301-49 (ADVOGADO), Luiz Fernando Witczak (APELADO), AYALAN BORGES VEADO - CPF: 277.222.871-15 (ADVOGADO), SINTHIA DUARTE DE CASTRO - CPF: 633.359.131-91 (ADVOGADO), Afonso Martins (APELADO), NEMUEL ANDRE ALMEIDA DA SILVA - CPF: 045.454.471-55 (ADVOGADO), GENUINO AIMI NETO - CPF: 011.614.801-29 (VÍTIMA), NORMA TEREZINHA RAMPELOTTO GATTO - CPF: 568.867.641-87 (VÍTIMA), THALISON MORAIS LINS - CPF: 041.192.561-03 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FERNANDO WITCZAK - CPF: 716.828.210-72 (TERCEIRO INTERESSADO), AFONSO MARTINS - CPF: 570.853.661-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE DE DAVI MARTINS, PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL E JULGO PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Furtos qualificados e continuidade delitiva. Cálculo prescricional pela pena isolada de cada crime. Súmula 497 do STF. Prescrição da pretensão punitiva retroativa entre o recebimento da denúncia e a sentença. Extinção da punibilidade declarada de ofício. Mérito do recurso prejudicado.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o acusado pela prática dos crimes do art. 155, § 4o, I e IV, e do art. 155, § 4o, IV, na forma do art. 71, todos do Código Penal, fixando reprimenda global de 5 anos, 10 meses e 23 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 30 dias-multa.

2. A defesa busca absolvição com base no princípio
in dubio pro reo
ou, subsidiariamente, redução da pena-base e readequação da fração da continuidade delitiva. O Ministério Público pugna pelo desprovimento. A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento, mas aponta necessidade de correção de ofício do cálculo da pena.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em verificar, de ofício, se incide a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, considerados, para fins do art. 109 do Código Penal, apenas os apenamentos fixados isoladamente para cada crime, sem o acréscimo da continuidade delitiva.

III. Razões de decidir

4.

A prescrição penal pode ser reconhecida de ofício em qualquer fase processual, por se tratar de matéria de ordem pública (CPP, art. 61).

5. Em crime continuado, o cálculo prescricional observa a pena imposta isoladamente a cada crime, desconsiderado o aumento decorrente da continuidade delitiva, conforme Súmula 497/STF.

6. As penas isoladas fixadas (2 anos, 8 meses e 20 dias; e 2 anos e 4 meses de reclusão) conduzem ao prazo prescricional de 8 anos (CP, art. 109, IV).

7. O lapso transcorrido entre o recebimento da denúncia (26.10.2015) e a sentença (14.07.2025) supera 8 anos, caracterizando a prescrição da pretensão punitiva, na forma retroativa, nos termos do art. 110, § 1o, c/c art. 109, IV, do Código Penal.

8. Reconhecida a prescrição, impõe-se declarar extinta a punibilidade (CP, art. 107, IV, primeira parte), restando prejudicada a análise do mérito do apelo defensivo.

IV. Dispositivo e tese

9.

Punibilidade extinta, de ofício, pela prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa. Recurso de apelação prejudicado.

Tese de julgamento:
“1. Em crime continuado, o prazo prescricional regula-se pela pena imposta a cada crime isoladamente, sem o acréscimo da continuidade delitiva (Súmula 497/STF). 2. Verificado o transcurso de prazo superior a 8 anos entre o recebimento da denúncia e a sentença, quando as penas isoladas não superam 4 anos, reconhece-se a prescrição retroativa e declara-se extinta a punibilidade.”

______________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 107, IV (1a parte), 109, IV, e 110, § 1o; CPP, art. 61; CP, arts. 155, § 4o, I e IV, e 71.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula n. 497.

R E L A T Ó R I O

Davi Martins,
nos autos da ação penal n. 0000098-96.2015.8.11.0027, que tramitou no Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira, foi condenado pela prática dos crimes descritos no artigo 155, § 4o, incisos I e IV, e artigo 155, § 4o, inciso IV, na forma do artigo 71, todos do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda global de 5 anos, 10 meses e 23 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 30 dias-multa.

Por intermédio da Defensoria Pública estadual, interpôs o presente recurso de apelação criminal, almejando nas inclusas razões recursais (Id. 302617392), primordialmente, a sua absolvição, invocando o princípio in dubio pro reo, ou, alternativamente, que seja reduzida a pena-base e adequada a fração concernente à continuidade delitiva.

O
parquet
apresentou as contrarrazões recursais (Id. 309896352) rebatendo os argumentos defensivos e pedindo que seja negado provimento ao apelo interposto.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. Gerson Natalício Barbosa, manifesta-se pelo
desprovimento
do apelo defensivo, registrando, no entanto, a necessidade de
providências de ofício
, para readequação da pena, cujos argumentos encontram-se assim sintetizados:

“APELAÇÃO CRIMINAL. FURTOS QUALIFICADOS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. AUTORIA DELITIVA INDISCUTÍVEL. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. 2. REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS DESFAVORAVELMENTE NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. INADMISSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A NEGATIVAÇÃO DOS ANTECEDENTES E DA CULPABILIDADE. 3. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA OU READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO ADOTADA. IMPERTINÊNCIA. PRESENÇA DA MAJORANTE ADEQUADAMENTE DEMONSTRADA PELOS ELEMENTOS DE PROVA ANGARIADOS. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 DIANTE DA OCORRÊNCIA DE DUAS INFRAÇÕES. NECESSIDADE, NO ENTANTO, DE PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO PARA CORREÇÃO DO CÁLCULO DE PENA, POIS, CARACTERIZADA A PRÁTICA DE DOIS FURTOS EM CONDIÇÕES SEMELHANTES DE TEMPO, LUGAR, MODO DE EXECUÇÃO E UNIDADE DE DESÍGNIOS, DEVE INCIDIR A CAUSA DE AUMENTO DO ART. 71 DO CP, NO CASO, SOBRE A PENA MAIS GRAVE. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO, COM NECESSIDADE DE ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.”
(Id. 320723881).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Conforme o relatado,
Davi Martins
foi condenado pela prática de dois delitos de furto qualificado – artigo 155, § 4o, incisos I e IV, e artigo 155, § 4o, inciso IV, na forma do artigo 71, todos do Código Penal – ao cumprimento da reprimenda global de 5 anos, 10 meses e 23 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 30 dias-multa.

Contudo,
sem adentrar no mérito do presente apelo, verifica-se que no presente caso ocorreu o fenômeno da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, verificada entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória.

Há que se ter em conta que a prescrição, em matéria criminal, como instituto de ordem pública, e como questão prejudicial à análise do mérito, pode ser declarada de ofício, em qualquer fase processual, conforme inteligência do artigo 61 do Código de Processo Penal.

No caso em apreço, observa-se da sentença condenatória que a pena final isoladamente aplicada para cada delito, foi de:

“a. Para o crime previsto no art. 155, § 4o, I e IV do CP: 02 anos e 08 meses e 20 dias de RECLUSÃO e 14 DIAS-MULTA.

b. Para o crime previsto no art. 155. § 4o, IV do CP: 02 anos e 04 meses de RECLUSÃO e 12 DIAS-MULTA.”
(Id. 302317390, pp. 16-17).

Após, a Magistrada sentenciante reconheceu, acertadamente, a incidência da continuidade delitiva, porém, equivocadamente, procedeu ao aumento da pena em relação a um dos crimes e ainda somou as penas remanescentes, totalizando-a em 5 anos, 10 meses e 23 dias reclusão.

Independentemente do equívoco, conforme apontado inclusive pelo douto Procuradora de Justiça em seu judicioso parecer (Id. 320723881), sabe-se que, na hipótese de crime continuado, para a análise da ocorrência da prescrição, deve ser considerado tão somente a pena imposta na sentença, para cada ilícito, isoladamente, não se computando o acréscimo decorrente da continuação.

Esse é o comando da Súmula 497 do Supremo Tribunal Federal,
in verbis:

“Quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação.”

Dessarte, desconsiderando-se qualquer acréscimo pelo crime continuado, temos que a pena imposta para cada delito, isoladamente, não ultrapassa 4 anos, o que gera a prescrição em 8 anos, conforme previsto no artigo 109, inciso IV, do Código Penal

In casu,
a denúncia foi recebida em 26.10.2015 (Id. 302616406, p. 455), e a sentença condenatória foi prolatada em 14.7.2025 (Id. 302617390).

Dessarte, confere-se que entre a data do recebimento da denúncia e a data sentença condenatória, independentemente da data da publicação, já decorreu o lapso temporal superior 9 anos, ultrapassando o lapso temporal necessário para que se operasse a prescrição.

Por todo o exposto, portanto,
de ofício,
declaro extinta a punibilidade de
Davi Martins
,
pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, o que faço com supedâneo no artigo 107, inciso IV (1a parte) c/c artigo 109, inciso IV, c/c artigo 110, § 1o, todos do Código Penal, e na forma autorizada pelo artigo 61 do Código de Processo Penal.

Por consequência, julgo prejudicada a análise do mérito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026